Tribunal: TJSP
Processo: 2016638-45.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
VOTO No 36.012

Locação de imóvel não residencial. Ação de execução. Cabe ao juiz, destinatário da prova, avaliar a real necessidade de outros elementos, além daqueles já constantes do processo, para formação da própria convicção, determinando as provas necessárias à instrução do processo e indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Exegese do art. 370, parágrafo único, do

Ementa:
VOTO No 36.012

Locação de imóvel não residencial. Ação de execução. Cabe ao juiz, destinatário da prova, avaliar a real necessidade de outros elementos, além daqueles já constantes do processo, para formação da própria convicção, determinando as provas necessárias à instrução do processo e indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Exegese do art. 370, parágrafo único, do CPC. Ademais, no caso específico, de fato, revela-se necessária a prova pericial deferida pelo magistrado.
Recurso improvido.